Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição de sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça praticada no contexto de violência doméstica (artigo 147, § 1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base do delito de lesão corporal qualificada deve ser reduzida por suposta ausência de fundamentação concreta ou desproporcionalidade; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação explícita a respeito dos dispositivos constitucionais e legais indicados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicadas as frações de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
4. No caso, a elevação da pena-base do crime de lesão corporal fundamenta-se no número elevado de condenações (dez) e na soma de três vetores negativos (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). A decisão observa a discricionariedade fundamentada do julgador e atende aos critérios aceitos pela jurisprudência, que admite a elevação da pena-base em patamar superior ao usualmente utilizado, quando há multiplicidade de condenações anteriores.
5. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59, 129, § 13, 147, § 1o; CPP, artigos 492, § 1o, 593, III, alínea c; CF, artigo 5o, inciso XLVI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1881697, 1971597, 1715798, 2073846, 2034604, 2071934, 1828967 e 1827421.